Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-37.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1003455-37.2018.8.11.0003
Embargante : ELIZAMA ALVES DE AQUINO
Embargado : MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIZAMA ALVES DE AQUINO, contra a decisão que negou provimento ao Recurso Especial, conforme ementa de id 45491966.
Aduz, em síntese, que a decisão que negou provimento ao Recurso Especial incorreu em vício de omissão, ao argumento de que a decisão que desproveu o apelo violou ao art. 37, IX, da CF, uma vez que, no decorrer do certame, o Embargado promoveu a contratação precária de terceirizados.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que a omissão seja sanada e o Recurso Especial provido.
Recurso intempestivo (id 48931976).
A decisão de id 49785492 determinou a intimação da Embargada para, querendo, se manifestar, ante o caráter infringente pretendido nos aclaratórios, no entanto, a parte quedou-se inerte, conforme certidão de id 52979485.
É o relatório.
Decido.
A decisão de admissibilidade foi considerada publicada em 09/06/2020, sendo os Embargos de Declaração opostos apenas em 02/07/2020, de modo que o prazo de 05 (cinco) dias se esgotou, conforme determina o art. 1.023, do Código de Processo Civil, portanto o recurso é intempestivo.
No caso em comento, quando já expirado o prazo do recurso, inviável sua análise, ante a ausência de requisito de admissibilidade.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
Embargos não conhecidos.” (N.U 1006971-02.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração ante a intempestividade recursal certificada no id 48931976.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII